Tribunal: TJMT
Processo: 1018820-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018820-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PLEITO FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPROPRIEDADE – PEDIDO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO PEDIDO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ONDE DEVERÁ SER ANALISADO SE HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser deduzido nos autos dos embargos à execução por expressa disposição legal (CPC, arts. 914 e 919), sendo que, para além da garantia da execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

2.
O art. 919, § 1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução somente quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Câmara, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017), não bastando a simples existência de penhora nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018820-09.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 4024-93.2018.8.11.0055 – Código 273696), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução por entender que esse pleito deveria ser formulado nos autos dos embargos à execução, e não nos autos da execução (cf. ID 27760967).

Os agravantes sustentam ser cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto os autos da ação de execução estão garantidos por penhora suficiente para assegurar a satisfação do débito; alegam que o prosseguimento da execução, com a efetivação dos atos expropriatórios lhes causará lesão grave e de difícil reparação.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão hostilizada, os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, mas, já de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido (cf. ID 27760955).

A decisão de ID 28284494 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado ofertou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 32524470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, o julgador indeferiu o pedido porque formulado pelos agravantes nos autos da ação de execução, ao invés de deduzirem a pretensão de concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução; a decisão recorrida não merece reparo.

O art. 914 do CPC estabelece que o
“executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”
, e o §1o do mesmo artigo dispõe que os
“embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”
.

Outrossim, o art. 919,
caput
, do CPC, estabelece que os
“embargos à execução não terão efeito suspensivo”
, enquanto o §1o do mesmo artigo dispõe que o
“juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

Portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser deduzido nos autos dos embargos à execução por expressa disposição legal, nos moldes dos artigos supracitados, sendo que, para além da garantia da execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

O conjunto probatório recursal mostra que os agravantes já ajuizaram embargos à execução (Proc. no 22290-31.2018.8.11.0055 – Código 296643 – cf. ID 27760960/961), assim, como os executados/agravantes naqueles autos formularam pedido de concessão de efeito suspensivo, deverão aguardar a apreciação desse pleito naqueles autos.

De qualquer forma, conforme ressaltado, não basta que a execução esteja garantida para que seja atribuído o almejado efeito suspensivo aos embargos, sendo
imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos estes não demonstrados (sendo que o primeiro sequer foi alegado) no caso dos autos; ora,
qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Nas palavras dos agravantes:

“
(...)
uma vez garantido o Juízo da execução, resta necessário que seja suspensa a Execução em questão, eis que pode causar aos Agravantes senão danos irreparáveis, ao menos de difícil reparação, que somados aos prejuízos milionários que sofreram e agravados por culpa exclusiva do Banco

Agravado e de sua seguradora, que não cumpriram com o pactuado em Cédula, tudo conforme narrado e comprovado nos autos.

Sabe-se que a produção Rural que é a atividade empresarial dos Agravantes, depende de sua capacidade de crédito, especialmente para o fomento das atividades e custeios, realidade nua e crua do nosso País e especialmente Mato Grosso, onde poucos são aqueles que conseguem produzir sem apoio dos financiadores da rede de instituições bancárias, tradings, etc.

Como também já tratado no caso em comento, o processo de execução é o processo mais severo e invasivo que temos vigente na norma processual de hoje, e para os fomentadores do crédito da rede do agronegócio, face o seu risco, faz com que a análise de crédito do produtor acabe sendo prejudicada e assim dificultando ainda mais a continuidade e sobrevivência na atividade.

Sem o crédito, não consegue produzir e, por consequência sem renda para custear as atividades, não mantendo ainda os pagamentos e o fomento da cadeia produtiva e de serviços do agronegócio, sem falar na estagnação da geração de empregos e impostos para manter o estado brasileiro.

Outrossim Excelências, não existe qualquer perigo ao Agravado caso seja deferido o efeito suspensivo no caso em comento, considerando o seu crédito plenamente garantido por meio da aludida penhora efetivada e com valores muitos superiores a dívida perseguida.

Excelências, se não for concedido o efeito suspensivo no caso em comento, por certo a execução em epígrafe irá superar os efeitos constritivos para o qual fora legislado o processo de executivo.”
(
sic
– cf. ID 27760955 - Pág. 6/7)
.

Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo os agravantes, a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como disseram os agravantes, a possibilidade de perda do crédito, sem o qual
“não consegue
(m)
produzir e, por consequência sem renda para custear as atividades, não mantendo ainda os pagamentos e o fomento da cadeia produtiva e de serviços do agronegócio, sem falar na estagnação da geração de empregos e impostos para manter o estado brasileiro”
, referindo-se claramente à possibilidade de expropriação do bem penhorado, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a constrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer
“suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”
, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental
(v.g., jóia da família)
ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Assim, à mingua da relevância da fundamentação exposta pelos agravantes, realmente não pode ser concedido efeito suspensivo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020